Tribunal: TJSP
Processo: 1501108-82.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido.